Tribunal: TJSP
Processo: 1507124-57.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória – Preliminar para a possibilidade de recurso em liberdade – Rejeição - Apelos das Defesas pugnando pela absolvição – Impossibilidade – Declarações da vítima e da testemunha presencial que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime – Reconhecimento seguro dos réus pela vítima e pela testemunha presencial –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória – Preliminar para a possibilidade de recurso em liberdade – Rejeição - Apelos das Defesas pugnando pela absolvição – Impossibilidade – Declarações da vítima e da testemunha presencial que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime – Reconhecimento seguro dos réus pela vítima e pela testemunha presencial – Concurso de agentes comprovado – Penas bem dosadas e fundamentadas, que se mantém – Regime inicial fechado que, dadas as particularidades da hipótese concreta, se mostra adequado – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507124-57.2020.8.26.0228, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
KAUAN DIGLIO RIGHETTO, HENRIQUE DOS REIS SANTOS e GABRIEL
ROCHA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento aos recursos, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
2
VOTO No 2388
APELAÇÃO no 1507124-57.2020.8.26.0228
COMARCA: Santo André 4a Vara Criminal
APELANTES: Kauan Diglio Righetto, Henrique dos Reis Santos e
Gabriel Rocha Miranda
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Lucas Tambor Bueno
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo circunstanciado

Sentença condenatória Preliminar para a possibilidade de
recurso em liberdade
Rejeição - Apelos das Defesas
pugnando pela absolvição Impossibilidade Declarações
da vítima e da testemunha presencial que demonstram com
segurança
a materialidade e autoria do crime

Reconhecimento seguro dos réus pela vítima e pela
testemunha presencial Concurso de agentes comprovado
Penas bem dosadas e fundamentadas, que se mantém
Regime inicial fechado que, dadas as particularidades da
hipótese concreta, se mostra adequado
PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas por
KAUAN DIGLIO RIGHETTO, HENRIQUE DOS REIS SANTOS e GABRIEL
ROCHA MIRANDA contra r. sentença de fls. 293/299, cujo relatório se
adota e que os declarou incursos no artigo 157, § 2o, incisos II, do
Código Penal, condenando: a) Kauan Diglio Righetto à pena privativa
de liberdade de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento
de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo; b) Henrique
dos Reis Santos à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
3
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, também no patamar
mínimo; c) Gabriel Rocha Miranda à pena privativa de liberdade de 07
(sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
fixados no valor unitário mínimo.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação em favor dos réus Kauan Diglio Righetto e
Gabriel Rocha Miranda (fls. 318/327) sustentando, em síntese, que que
as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o decreto
condenatório. Afirma que os depoimentos das vítimas são imprecisos,
ademais, entende que tais depoimentos devem ser analisados com
cautela, uma vez que as emoções e anseios por justiça daqueles que
foram vítimas de delitos de roubo, causam deturpações no
reconhecimento dos indivíduos. Adverte que havendo dúvida, deve ser
aplicado o princípio in dubio pro reo. Requer, pois, a absolvição dos
réus, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso
não seja este o entendimento, postula que as penas-base sejam fixadas
no mínimo. Assevera que o Juiz de origem não fundamentou
idoneamente os motivos que o levaram a majorar desproporcionalmente
as penas-base dos réus. Afirma que a justificativa utilizada pelo
Magistrado a quo não passa de elementar do delito de roubo, o que não
serve para fundamentar o aumento levado a efeito, pois caracteriza bis in
idem. Pleiteia que seja fixado o regime semiaberto para o início do
cumprimento das penas, observando-se o disposto nas Súmulas 440 do
STJ e 718 e 719 do STF. Pede, ainda, que seja levado em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
4
instituto da detração, previsto no § 2o, do artigo 387, do Código de
Processo Penal. Por fim, pugna pelo direito dos réus em responderem ao
processo em liberdade.
O corréu Henrique dos Reis Santos igualmente
recorre (fls. 353/356) insurgindo-se exclusivamente contra o regime
inicial fechado fixado na sentença como sendo o mais adequado para o
início do cumprimento da pena. Afirma que, na própria sentença, suas
condições judiciais foram consideradas favoráveis, o que corrobora o
entendimento de que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser
mais brando. Requer o provimento do recurso para que seja fixado o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, levando-se em
consideração sua confissão, sua primariedade e o período em que esteve
preso.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 359/364).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 380/387).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar na
possibilidade de os réus recorrerem em liberdade.
Com efeito, não houve irregularidade alguma
quanto ao entendimento adotado a respeito pelo Juízo de primeiro grau,
que consignou, na ocasião da prolação da sentença: “Os sentenciados, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
5
insatisfeitos com esta decisão, por terem praticado crime de extrema
gravidade e por terem respondido ao processo custodiados, bem como
por ser Gabriel reincidente, para garantia da ordem pública, não
poderão recorrer em liberdade, motivo pelo qual deverão ser
recomendados no presídio em que se encontram” (fls. 299).
Deveras, os acusados permaneceram presos
cautelarmente durante o processo e com mais razão devem assim
continuar após encerrada a instrução e proferida sentença condenatória.
É pacífico na jurisprudência o entendimento de
que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade
não se aplica aos réus já presos em decorrência de flagrante ou de prisão
preventiva, que assim permaneceram durante todo o curso da instrução
criminal.
Confira-se, a respeito, o posicionamento desta
C. Corte, ao decidir questões semelhantes:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória.
Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente
permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução
processual.
Ordem
denegada”
(HC
no
0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).
“HABEAS CORPUS
Tráfico de Entorpecentes
Regime
inicial fechado Fixado de acordo com a legislação vigente
Apelo em liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante
o processo Não ofensa à garantia constitucional da presunção de
inocência

Ordem
denegada.”
(HC
no
0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
12/04/2012, V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
6
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção
de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”
(RHC no 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Deveras, não haveria qualquer lógica em
manter os acusados presos durante toda a instrução e, sobrevindo
condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-los para
aguardarem o julgamento de recurso interposto. Ao contrário, a prolação
de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão.
E, quanto à alegada violação à presunção de
inocência, vale a transcrição da Súmula no 09 do C. STJ:
“A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência”.
Assim, não havendo qualquer irregularidade na
manutenção da prisão dos apelantes, passa-se ao exame da matéria de
fundo.
Consta da denúncia que, aos 28 de março de
2020, por volta das 17h, na Rua das Aroeiras, no 465, esquina com a Rua
das Figueiras, Bairro Jardim, na Cidade e Comarca de Santo André, os
ora apelantes Kauan Diglio Righetto, Henrique dos Reis Santos e
Gabriel Rocha Miranda, em concurso com outro indivíduo não
identificado, caracterizado pela unidade de desígnios, e mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
7
ameaça, subtraíram para si o veículo da marca Hyundai, modelo IX35 B,
placa FZT-9009, avaliado em R$ 65.000,00, e o aparelho celular da
marca Apple, modelo Iphone X, avaliado em R$ 4.000,00 (cf. Auto de
Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 21/22) pertencentes à vítima D. C.
B. G..
A condenação dos réus era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 16/20 e 21/22), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 25/26), pelo laudo pericial (fls. 145/147), bem
como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre os apelantes.

Os réus Kauan Diglio Righeto e Gabriel Rocha
Miranda, em seus interrogatórios judiciais, negaram a prática do delito
que lhes foi imputado. Relataram que estavam em frente à casa de
Henrique dos Reis Santos, oportunidade em que os policiais chegaram e
efetuaram a abordagem. Afirmaram que os policiais disseram que
encontraram um celular subtraído dentro da residência de Henrique,
momento em que vieram a lhes acusar da prática de roubo, conduzindo
todos ao distrito policial. Kauan Diglio Righeto asseverou que os
policiais exigiram dinheiro para que não fossem levados à delegacia de
polícia, enquanto Gabriel Rocha Miranda nada disse sobre este ponto.
Henrique dos Reis Santos, por seu turno, confessou a prática dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
8
asseverando que perpetrou o roubo com outros três indivíduos, porém
não esclareceu quem agiu previamente ajustado com ele. Informou que o
celular e a chave do veículo foram encontrados no interior de sua
residência e que Kauan Diglio Righetto e Gabriel Rocha Miranda foram
abordados com ele em frente à casa.
Por seu turno, a vítima D. C. B. G., relatou que
estava com seu veículo estacionado, na companhia de sua genitora,
enquanto terceira pessoa desceu para comprar remédio na farmácia.
Afirmou que quatro indivíduos se aproximaram e efetuaram a
abordaram, batendo na porta do automotor e anunciando o roubo.
Informou que foi puxada para fora do veículo e que passou a gritar
porque sua mãe estava no banco traseiro do carro e a porta dela
encontrava-se com a trava de criança. Aduziu que, no momento em que
sua genitora conseguiu descer do veículo, um dos roubadores puxou a
bolsa que ela carregava e a empurrou longe, fazendo com que ela caísse
ao solo e se machucasse. Relatou que, na sequência, os roubadores
entraram no veículo e foram embora, entretanto rapidamente a polícia
foi acionada e compareceu ao local, recuperando o automotor no mesmo
dia. Alegou que, na delegacia de polícia, reconheceu os roubadores,
dando conta em juízo de que Kauan Diglio Righetto e Gabriel Rocha
Miranda foram as pessoas que lhe abordaram. Asseverou que Henrique
dos Reis Santos foi quem empurrou sua mãe.
E, diferentemente do alegado pela Defesa, as
declarações da vítima colhidas em solo policial não destoaram em nada
do quanto relatado em juízo. Naquela oportunidade a ofendida relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
9
que na data dos fatos, por volta das 17 horas foi até uma drogaria situada
na Rua das Aroeiras, 465, esquina com a rua das Figueiras. Disse que
estava com o seu veículo HYUNDAI IX35, de placas FZT9009, São
Bernardo do Campo/SP, sendo que sua mãe a acompanhava e estava no
banco de trás do automóvel. Informou que assim que estacionou o
veículo, foram surpreendidas por 4 indivíduos, os quais mediante grave
ameaça e anunciando o roubo ordenaram para que desembarcassem.
Salientou que um desses rapazes que soube se chamar Gabriel Rocha
Miranda, puxou-a com violência do carro e a empurrou. Asseverou que
o outro rapaz, de forma violenta, também “arrancou” sua mãe do carro e
a jogou no chão. Ressaltou que estes quatro indivíduos embarcaram em
seu veículo e além do carro, subtraíram sua bolsa com seu aparelho
celular. Salientou que logo em seguida, após o roubo ligou para 190,
noticiando o fato e, após duas horas foi informada da localização do
veículo e orientada a comparecer na Delegacia de Polícia.
Importante ressaltar que a palavra da vítima,
em casos de crimes patrimoniais, se reveste de irrecusável valia,
mormente porque tal pessoa, por ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente pessoas inocentes.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO
DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO NA PROVA. ARMA NÃO
ENCONTRADA E PERICIADA. APLICAÇAO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
10
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da
prova, em profundidade, não é meio hábil para o
pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes
cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova
válida para a condenação, mesmo ante a palavra
divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o,
inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha
sido apreendida e periciada, desde que existam outros
elementos probatórios que confirmem a sua efetiva
utilização no crime (Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em
6/09/2007) Grifei.
No mesmo sentido:
“ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em
crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima reveste-se de grande valor probante
quando não dissociada dos demais elementos de
convicção e, desde que não haja indícios de falsa
inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou
a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da
conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso
não
provido”
(TJ-SP
-
Processo
no
26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de
Julgamento: 18/11/2010, 15a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010) - Grifei.
“APELAÇÃO - ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA -
VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra
da estrutura probatória e sua acusação firme e segura
com apoio em outros elementos de convicção autoriza
o édito condenatório. REGIME PRISIONAL - MAU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
11
ANTECEDENTE - MODALIDADE FECHADA -
CABIMENTO:
Demonstrada
a
personalidade
deturpada do agente que ostenta mau antecedente,
cabível a fixação da modalidade mais severa” (TJ-SP -
APL: 0000005-94.2010.8.26.0091, Relator: J. Martins,
Data de Julgamento: 06/10/2011, 15a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 28/10/2011) Grifei.
Destaque-se que não houve demonstração, nem
sequer menção, de que a ofendida tivesse algum motivo para acusar os
apelantes de forma injusta e inverídica.
Mas não é só, tem-se que a palavra da vítima
foi amparada pelo depoimento da testemunha M. L. B. G., sua genitora,
que estava presente no momento em que tudo aconteceu. Referida
testemunha relatou, em juízo, que acompanhava a filha na data dos fatos,
dando conta de que estavam em frente a uma farmácia. Disse que quatro
indivíduos se aproximaram, anunciaram o roubo e puxaram sua filha do
interior do veículo, dando conta de que não conseguia descer do
automotor porque sua porta, na parte traseira, estava com trava de
criança. Afirmou que, assim que conseguiu descer do veículo,
carregando a sua e a bolsa de sua filha, o acusado Henrique dos Reis
Santos, que usava um boné, puxou a bolsa de sua filha e na sequência
veio a lhe empurrar, fazendo com que caísse ao solo e se machucasse.
Informou que os roubadores foram embora em poder do veículo e da
bolsa de sua filha, bens recuperados no mesmo dia. Reconheceu os
acusados como autores do roubo, dando conta de que foi o réu Henrique
dos Reis Santos quem lhe empurrou ao passo que os outros dois
abordaram sua filha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
12
Por fim, o policial militar Edson José
Cremonesi Júnior declarou que, por ocasião dos fatos, após notícia do
roubo via Copom, por meio das coordenadas do celular subtraído,
chegou ao endereço de Henrique dos Reis Santos, local em que, na
frente da casa, se deparou com este réu e com os outros dois. Contou que
familiares de Henrique dos Reis Santos franquearam a entrada na
residência e que, naquele local, encontrou o aparelho celular e a chave
do veículo, bens subtraídos da vítima. Relatou que os réus foram
conduzidos ao distrito policial e acabaram sendo reconhecidos pela
vítima e por uma testemunha que estava no automotor no momento do
crime.
Como
bem
ponderou
o
Magistrado
sentenciante, “O relato do policial militar, pois, apara todas as arestas
do conjunto probatório. Isso porque, além de revelar como a polícia
chegou até os réus, por meio da coordenada do celular subtraído,
demonstra que os acusados foram conduzidos ao distrito policial e lá
acabaram reconhecidos pela vítima e por uma testemunha presencial.
Tal depoimento ainda demonstra que, além do celular, houve apreensão
da chave do veículo no interior da residência de Henrique, local em que
este acusado foi encontrado na companhia dos corréus” (fls. 296).
Ressalte-se, por oportuno, que o policial não
está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como
qualquer outro, até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob
o crivo do contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente
porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
13
indevidamente os réus, de modo que seu depoimento constitui meio de
prova idôneo para embasar a condenação.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou
impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade,
uma
vez
que,
seria
incurial,
um
verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel.
Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em
30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
14
são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade quando prestam declarações como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis
dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j.
em 05/06/2014).
Realmente, não pairam dúvidas sobre a autoria,
pois os réus foram reconhecidos expressamente pela ofendida e pela
testemunha presencial como sendo os autores do roubo. E, como bem
ressaltou o Juiz de origem “[...] por qualquer prisma que se analise a
questão, quer pela confissão do acusado Henrique, hábil a demonstrar
que este réu perpetrou o delito com outros três indivíduos, quer pelas
declarações coesas da vítima e da testemunha presencial, as quais
inclusive reconheceram os réus e descreveram o que cada um deles fez
durante a empreitada criminosa, dúvida não há de que os acusados,
previamente ajustados, mediante grave ameaça, praticaram o roubo
descrito na denúncia, subtraindo o veículo e o celular da vítima, bens
estes posteriormente recuperados” (fls. 297) Grifei.
Mister asseverar que o crime ocorreu em sua
forma consumada. Com efeito, os réus, mediante grave ameaça e
empregando violência contra a vítima e sua genitora, desapossou a
ofendida de seus pertences e manteve-os em sua posse. Portanto, o delito
foi consumado, sendo que os objetos subtraídos foram posteriormente
recuperados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
15
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O concurso de pessoas na realização do crime
também é inconteste, pois narrado pela vítima e pela testemunha que
foram três os autores do delito, que participaram ativamente de toda a
ação. Além disso, o próprio corréu Henrique dos Reis Santos admitiu ter
participado da empreitada criminosa.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Note-se que a
prova produzida nos autos não deixa dúvida alguma, não havendo que se
invocar o princípio in dubio pro reo.
Diante deste contexto, a condenação dos
apelantes como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência
probatória, passando-se à análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria o Juízo de
origem majorou as penas-base de cada um dos réus na proporção de 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
16
(um terço), ressaltando que “as circunstâncias e consequências do crime
extrapolaram aquelas comuns para este tipo de delito, notadamente
porque os acusados, além de anunciarem o roubo, de forma muito
agressiva, puxaram a vítima do veículo e vieram a empurrar a genitora
dela, após tal pessoa ter deixado o interior do bem, provocando a queda
da idosa ao solo e machucando-a” (fls. 297), assim, as penas atingiram
o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Diferentemente do alegado pela Defesa, o
aumento das basais levado a efeito na primeira fase da dosimetria foi
devidamente fundamentado e não deve ser alterado. Como bem ressaltou
o Parquet de primeiro grau “a violência demasiada com que agiram os
réus, mormente quando a vítima e testemunha já estavam subjugadas,
demonstra-se apta para se fixar a pena acima do mínimo legal” (fls.
362).
Na segunda etapa da dosagem, o Juízo de
origem destacou: “em relação ao réu Gabriel, compenso a
circunstância agravante da reincidência, comprovada pela certidão de
fls. 91/92, com a circunstância atenuante da menoridade e mantenho a
pena anteriormente fixada. No que tange ao acusado Kauan, por força
da incidência da circunstância atenuante da menoridade, reduzo a
reprimenda de um sexto e fixo a ele quatro anos, cinco meses e dez dias
de reclusão e pagamento de dez dias-multa. No tocante ao réu
Henrique, diante da incidência das circunstâncias atenuantes da
menoridade e da confissão espontânea, já que esta deve ser aplicada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
17
caso vertente, notadamente porque o citado réu confessou os fatos como
eles realmente ocorreram e apenas não delatou os corréus, reduzo a
pena para o piso, ou seja, quatro anos de reclusão e pagamento de dez
dias-multa” (fls. 298). Não há qualquer reparo a ser feito na segunda
fase da dosimetria, já que as circunstâncias atenuantes e agravantes
foram sopesadas corretamente, para cada um dos réus, pelo Juízo a quo.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, o
Magistrado de origem, considerando a presença de uma causa de
aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, majorou a
reprimenda na proporção de 1/3 (um terço), fazendo com que as
reprimendas atingissem os montantes de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, fixados no patamar mínimo, para o réu Gabriel Rocha Miranda;
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo, para o corréu Kauan Diglio Righetto e, 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixados no mínimo, para o corréu Henrique dos Reis Santos.
Importante consignar que, em razão do delito
ter sido cometido com violência contra pessoa, era mesmo inviável a
substituição da sanção privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos.
Com relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, o Magistrado de origem estabeleceu o fechado, sendo incabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
18
regime mais brando.
Cumpre ressaltar que se trata de crime de roubo
majorado por concurso de agentes, praticado, ademais, em condições
especialmente ofensivas, como já longamente demonstrado acima. Logo,
tem-se que a solução encontrada na sentença no tocante ao regime
prisional merece ser preservada, pois, muito embora os réus Kauan
Diglio Righetto e Henrique dos Reis Santos sejam tecnicamente
primários, possuidores de menoridade relativa, houve ação das mais
repulsivas, indicando a concreta periculosidade dos réus, com o emprego
de violência contra a ofendida e sua mãe. Além disso, como já visto o
corréu Gabriel Rocha Miranda é reincidente e, também por este motivo,
não merece que sua reprimenda seja cumprida em regime mais brando.
A análise individualizada das peculiaridades do
caso e da conduta dos réus, como acima explanado, corrobora o
entendimento de que, realmente, o regime prisional inicial deve ser o
fechado, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face
da situação concreta.
Nesse diapasão, a observância dos princípios
da proporcionalidade e da suficiência da pena se impõe, inclusive,
quanto ao seu modo de execução, vale dizer, no tocante ao regime
prisional inicial, que deve ser de molde a afastar qualquer perniciosa
sensação de impunidade e a fazer com que quem se vê condenado reflita
sobre a gravidade de sua ação, com desestímulo da reiteração delitiva. E,
em casos quejandos, a efetiva segregação serve, inclusive, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507124-57.2020.8.26.0228 -Voto no 2388
19
salvaguarda para a sociedade.
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e na Súmula 440 do
Col. STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos
extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de
regime prisional mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITA-SE
A PRELIMINAR ARGUIDA E NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora